Tribunal: TJDFT
Processo: 0732867-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS ENTRE EX-CÔNJUGES. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE. PLANO DE SAÚDE. REDUÇÃO DO QUANTUM EM PECÚNIA. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em favor de ex-cônjuge no importe de 2,4 salários-mínimos, além da obrigação de manutenção integral do plano de saúde. O agravante sustenta desproporcionalidade do valor arbitrado e incapacidade financeira para suportar o encargo, postulando a redução da verba ou sua limitação ao custeio do convênio médico. A agravada defende a manutenção do montante, sob o argumento de que observa o binômio necessidade-possibilidade e é indispensável à sua subsistência, em razão de incapacidade permanente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo e reforma da decisão que fixou alimentos provisórios; (ii) estabelecer se o quantum fixado em pecúnia observa o trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, considerando a essencialidade do plano de saúde e a capacidade contributiva do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O efeito suspensivo em agravo de instrumento exige demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, 1.019, I, e 300 do CPC.
4. Em matéria alimentar, a aferição desses requisitos sofre qualificação em razão da natureza existencial da prestação, que, em regra, desloca o vetor do perigo para o lado do alimentando, especialmente em situação de hipervulnerabilidade clínica.
5. O custeio integral do plano de saúde constitui o núcleo essencial da proteção alimentar em saúde, devendo ser preservado com prioridade, diante da gravidade do estado clínico da alimentanda.
6. O trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade (arts. 1.694, § 1o, e 1.699 do CC) impõe reequilíbrio provisório do encargo quando os elementos já coligidos indicam risco de onerosidade excessiva ao alimentante.
7. A percepção de aposentadoria por invalidez pela alimentanda representa fonte relevante de renda, apta a complementar sua manutenção cotidiana, sem afastar a necessidade alimentar.
8. A manutenção do valor originário em pecúnia, somado ao custeio do plano de saúde, revela carga potencialmente desproporcional frente às possibilidades atuais do devedor, inclusive com risco de inadimplemento do próprio convênio médico.
9. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges possui natureza excepcional, assistencial e transitória, fundada no dever residual de solidariedade, devendo ser fixada com rigor quanto ao trinômio legal, sem equiparação aos alimentos devidos a filhos menores.
10. A natureza revisível dos alimentos provisórios mitiga eventual prejuízo à alimentanda, permitindo reavaliação do encargo após instrução probatória mais aprofundada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O custeio do plano de saúde pode constituir o núcleo essencial da obrigação alimentar quando demonstrada sua centralidade para a preservação da saúde do alimentando.
2. A fixação de alimentos provisórios entre ex-cônjuges deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, admitindo readequação quando evidenciada onerosidade excessiva ao alimentante.
3. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges possui caráter excepcional, assistencial e transitório, não se equiparando àquela devida a filhos menores.
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.694, caput e § 1o, e 1.699.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2031623, 0701979-23.2020.8.07.0021, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 06.08.2025, DJe 20.08.2025.